Tribunal: TJPA
Processo: 0811629-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811629-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: AVILHA MICHELY COSTA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318-A DO CPP. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO DEMONSTRADOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado por advogada em favor de Avilha Michelly Costa Andrade, em face de decisão do Juízo da Vara Única de Anapu que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0800484-18.2025.8.14.0138, sob a imputação da prática de estelionato. Sustenta-se ausência de justa causa, primariedade da paciente, vínculo familiar com filhos menores de 12 anos e ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão. Requer-se o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de ilegalidade manifesta capaz de justificar o trancamento da ação penal originária por ausência de justa causa; e (ii) analisar a legalidade da prisão preventiva da paciente à luz de sua condição de mãe de crianças menores de 12 anos, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por habeas corpus exige demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, da ausência de justa causa ou da extinção da punibilidade, o que não se verifica no presente caso. A peça informativa aponta indícios objetivos mínimos de participação da paciente em crimes patrimoniais, sendo imprescindível dilação probatória para exame da materialidade e autoria, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A análise da conduta da paciente não revela, de plano, ausência absoluta de justa causa, pois há elementos na investigação que indicam eventual vínculo com supostos delitos de estelionato praticados por seu companheiro, sobretudo no tocante ao aproveitamento de valores oriundos das práticas delituosas investigadas.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se justifica diante da primariedade da paciente, ausência de antecedentes, vínculo com o distrito da culpa e condição de mãe de duas crianças menores de 12 anos, o que atrai a incidência do art. 318-A do CPP, sendo presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos, na ausência de elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

O crime imputado (estelionato) não envolve violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra os próprios descendentes, preenchendo os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da medida excepcional, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional e desnecessária diante das circunstâncias pessoais da paciente, sendo adequada a substituição por prisão domiciliar, com possibilidade de imposição de medidas cautelares adicionais pelo juízo de origem, conforme previsto no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal por habeas corpus demanda demonstração inequívoca de ausência de justa causa, o que não se verifica quando há indícios mínimos de autoria e materialidade.

A prisão preventiva deve ser substituída por prisão domiciliar quando a paciente for mãe de filhos menores de 12 anos, primária, sem antecedentes e ausente risco processual, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP.

A imposição de prisão preventiva carece de fundamentação concreta sobre a necessidade da segregação cautelar, sendo insuficiente a mera gravidade abstrata do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, V, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 967.245/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/06/2025, DJEN 16/06/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e conceder parcialmente a ordem do presente
habeas corpus
, ratificando-se a liminar deferida, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de
AVILHA MICHELLY COSTA ANDRADE,
em face de decisão do Juízo da Vara Única de Anapu, que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos do processo nº 0800484-18.2025.8.14.0138, cuja ordem de custódia foi cumprida em 09/06/2025.

A impetrante sustenta que a paciente é primária, do lar, sem antecedentes, mãe de duas crianças menores de 12 anos, e que sua prisão decorre de suposições indevidas sobre sua participação em delito de estelionato, do qual
não há qualquer indício concreto de autoria ou dolo.

Afirma que a única menção à paciente consta em um boletim de ocorrência, sem descrição de conduta típica, sem prova de envolvimento direto nos negócios investigados, os quais foram conduzidos por seu companheiro. Ressalta que sequer foi intimada para prestar esclarecimentos, tendo sido presumido o dolo e
decretada prisão preventiva, em flagrante ilegalidade e desproporcionalidade
.

Aduz, ainda, que os fatos narrados se referem ao inadimplemento contratual oriundo de compra e venda de gado, tratando-se, portanto, de relação de consumo, sem traços penais típicos, o que, segundo doutrina e jurisprudência dominante, caracteriza atipicidade penal.

Sustenta, nesse diapasão, a
ausência de justa causa à ação penal
, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, pleiteando o
trancamento da ação penal
pela via do
habeas corpus
, em razão da manifesta ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade.

Pleiteia, em caráter subsidiário, a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, com fundamento no art. 318-A do CPP, haja vista que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos de idade e não há risco à ordem pública, instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Subsidiariamente, também postula a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
.

Ao final, requer, em sede liminar e no mérito, a imediata soltura da paciente; o trancamento da ação penal de origem 0800484-18.2025.8.14.0138, por ausência de justa causa; subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP);
ainda, subsidiariamente, a conversão da prisão em domiciliar (art. 318-A, CPP).

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, este concedeu a liminar parcialmente para
“substituir a prisão da paciente Avilha Michelly Costa Andrade no cárcere pela domiciliar, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o juízo a quo entenda oportunas.”.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 27588212). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e concessão parcial da ordem para ratificar a liminar deferida (ID 27978015).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A ordem deve ser parcialmente concedida.

Não obstante os argumentos defensivos no sentido da atipicidade da conduta imputada à paciente e da ausência de justa causa para a deflagração da persecução penal, não se vislumbra, de plano, a existência de ilegalidade manifesta que justifique o trancamento da ação penal ou a rejeição liminar da denúncia, especialmente porque a imputação formulada na representação policial descreve elementos objetivos mínimos a indicar possível vínculo da paciente com a prática de delitos patrimoniais em tese tipificados no art. 171 do Código Penal. Ademais, a denúncia não fora colacionada a estes autos.

De fato, ainda que a participação da paciente se mostre tênue, a autoridade policial fundamenta sua inclusão investigativa na hipótese de aproveitamento de valores oriundos das condutas delituosas atribuídas ao seu companheiro e outros co-investigados, não se tratando, portanto, de caso em que a acusação esteja fundada em mera presunção. O exame aprofundado da tipicidade, do dolo e da adequação penal dos fatos exige dilação probatória, o que, como se sabe, não se coaduna com a via estreita do
habeas corpus
.

Contudo, quanto à manutenção da prisão preventiva da paciente no cárcere, entendo configurada hipótese de ilegalidade a ser remediada por esta instância. A paciente é primária, possui residência fixa, não registra antecedentes criminais e é genitora de duas crianças menores de doze anos, sendo presumida sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

A acusação versa sobre crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, e não há nos autos, até o momento, notícia de elementos concretos que evidenciem risco à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal, aptos a justificar a segregação excepcional, conforme exige o art. 312 do CPP.

Por outro lado, não se ignora a gravidade do contexto investigado, envolvendo suposta prática reiterada de estelionato, com indícios de organização e prejuízos vultosos, o que impõe cautela à concessão da ordem.

Diante disso, entendo que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se mostra suficiente e adequada às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo de o juízo de origem fixar, conforme seu prudente arbítrio e com base no art. 319 do CPP, outras medidas cautelares que julgar necessárias e proporcionais, como delineado na decisão liminar.

Ora, no presente caso, constato a paciente demonstrou ser mãe de criança menor (ID 27486488 - Pág. 1), enquadrando-se, portanto, na situação prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Ademais, o delito que lhe é atribuído — estelionato em continuidade delitiva — não envolve emprego de violência ou grave ameaça, tampouco foi cometido em desfavor de seu descendente/ascendentes. Além disso, verifica-se, por meio da certidão de antecedentes criminais anexada aos autos (ID 27486486 - Pág. 1), que a paciente é primária e detentora de bons antecedentes.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHO MENOR DE 12 ANOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRIMARIEDADE. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a gravidade concreta do crime derivada do modus operandi é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

3. A significativa modificação no Código de Processo Penal determinada pelas Leis n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância) e 13.769/2018 garante a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em favor de gestantes ou mães de crianças com até 12 anos de idade ou responsáveis por pessoas com deficiência (arts.

318, IV e V, 318-A e 318-B, do CPP).

4. A jurisprudência das Cortes Superiores entende ser incabível a medida alternativa, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas caso indeferido o benefício à mulher.

5. No caso, a ré é mãe de uma criança de 2 anos de idade, é imputado a ela crime sem violência ou grave ameaça e não há notícias de que o delito haja sido praticado contra a infante. Ademais, ela é primária e a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos não é argumento suficiente para afastar a genitora do necessário convívio e indispensável cuidado com a sua filha.

6. Conforme o entendimento adotado nesta Corte, a apreensão de entorpecentes no lar onde a acusada reside com a filha menor, por si só, não configura situação excepcionalíssima para impedir a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 967.245/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
para ratificar a liminar deferida
pelo desembargador plantonista Leonam Gondim da Cruz Júnior, no sentido de substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição, pelo juízo de origem, de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/11/2025